Tribunal: TJDFT
Processo: 0745496-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0745496-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SIRLENE DE SOUZA TOMAZI D E S P A C H O Trata-se de Agravo interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria (ID 65890200), a qual deu provimento ao agravo de instrumento e declarou competente o juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos termos do art. 932, inciso V, alínea “a”, do CPC. Nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravada para que se manifeste sobre o recurso, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília/DF, 29 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (G)